Tribunal: STF
Processo: RE 109371
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
- EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR FALIDO. GARANTIA HIPOTECARIA. DECISÃO
QUE AFASTA A EXECUÇÃO CONTRA O DADOR DE HIPOTECA, EM VIRTUDE DE
NOVAÇÃO SUBJETIVA. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL NÃO
PREQUESTIONADOS. COISA JULGADA. INOCORRENCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO,
UMA VEZ QUE NO ACÓRDÃO PROLATADO NOS EMBARGOS INFRINGENTES SÓ SE
CUIDOU DA QUESTÃO DO CRÉDITO HIPOTECARIO, NÃO SE COGITANDO DO
DIREITO DA CREDORA DE PROSSEGUIR CONTRA OS AVALISTAS DA FALIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.